Tribunal: TJES
Processo: 5013781-05.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013781-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013781-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em
writ
anteriormente impetrado.

2. Caso em que o
Habeas Corpus
tombado sob nº 5008656-90.2022.8.08.0000

contém pedido e causa de pedir idênticos ao presente caso, portanto, resta caracterizada a indevida reiteração, o que inviabiliza, de pronto, a análise do presente
writ
.

3.
Habeas Corpus
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013781-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção por ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do processo tombado sob nº
0011296-76.2013.8.08.0030
.

Sustenta a Defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal advindo de sua pronúncia realizada com base unicamente em testemunhas indiretas. À vista disso, pugna pela despronúncia do coacto, bem como seja declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico, invalidando a referida prova.

A Procuradoria de Justiça (Id. 6872352), em parecer lançado pela d. Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opina pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
, ante a patente reiteração do pleito formulado anteriormente.

Compulsando-se os autos, verifica-se que os fatos que constituem o objeto do presente
writ
já foram apreciados preteritamente por este desembargador no Habeas Corpus tombado sob nº 5008656-90.2022.8.08.0000.

Nesse contexto, é de se pontuar que, tanto no
Habeas Corpus
tombado sob nº 5008656-90.2022.8.08.0000 quanto no presente
writ
, a Defesa postula a despronúncia do paciente.

Registre-se que, no
Habeas Corpus
tombado sob nº 5008656-90.2022.8.08.0000, fora proferido Acórdão, sem Sessão realizada em 19/10/2022, por meio do qual, à unanimidade, esta e. Segunda Câmara Criminal não conheceu do
mandamus,
em razão da incompetência deste e. TJES, nos termos do art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal.

Desta feita, considerando que o
Habeas Corpus
tombado sob nº 5008656-90.2022.8.08.0000

contém
pedido
e
causa de pedir
idênticos ao presente caso, resta caracterizada a
indevida reiteração
, o que inviabiliza, de pronto, a análise do presente
writ
.

À luz de tal panorama, confira-se o entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N.690.758/RJ. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
2. Assim, concluo pela inadmissibilidade do recurso ordinário, porquanto
"não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte"
(AgRg no HC 286.354/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 23/05/2014). No mesmo sentido, v.g.: HC 519.170/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019; EDcl no AgRg no HC 532.973/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 154.027/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Outro não é o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO REITERAÇÃO DE PEDIDOS FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS NO HABEAS CORPUS Nº 0015219-25.2021.8.08.0000 HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
A pretensão no presente Habeas Corpus é apenas de revisitar causas de pedir já afastadas pelo colegiado da eg. Segunda Câmara Criminal, o que não se admite, ainda que trazida sob outra roupagem e manejada por outro subscritor.
2. Resta caracterizada evidente reiteração indevida da causa de pedir já rechaçada no HC nº 0015219-25.2021.8.08.0000, o que é vedado pelo Código de Processo Penal brasileiro. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210022339, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas, diante da
reiteração de pedido
já formulado em
writ
anteriormente impetrado,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)